Tribunal: TJBA
Processo: 8101561-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8101561-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS ROGERIO SAO JOSE SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
. ART. 15
5
, §º
4º
,
I
V
,
E ART. 157, § 2º, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
FURTO QUALIFICADO
E ROUBO MAJORADO
. APREENSÃO
DE ALGUNS BENS SUBTRAÍDOS AINDA EM POSSE DO
S
ACUSADO
S
APÓS
A ABORDAGEM
POLICIAL
. DECLARAÇÕES FIRMES DA
S
VÍTIMA
S

E DA TESTEMUNHA
COMPROVANDO
A AUTORIA DELITIVA
E
A
INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
E DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS
.
CONFISSÃO JUDICIAL.
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CONSUMADA DO DELITO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS ROGÉRIO SÃO JOSÉ SANTIAGO e CLÁUDIO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, e no art. 157, § 2º, II, ambos do Código Penal (furto qualificado e roubo majorado).

2. A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (Processo n.º 8097456-19.2025.8.05.0001 - ID 503557866 – p. 09/16); Auto de Exibição e Apreensão (Processo n.º 8097456-19.2025.8.05.0001 - ID 503557866 – p. 17); depoimentos extrajudiciais e judiciais.

3. Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada nos autos através da prova oral produzida em juízo, em conformidade com os elementos informativos coletados na fase extrajudicial.

4. Do acervo probatório dos autos, verifica-se que os Apelantes subtraíram, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, diversos pares de sandália do estabelecimento comercial.

5. Desse modo, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de furto qualificado e roubo majorado, em concurso de pessoas, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe, razão pela qual indefiro os requerimentos de absolvição e decote da qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal e a majorante tipificada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

6. No que toca ao requerimento de reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo majorado, verifica-se que ocorreu a inversão da posse da res furtiva, de modo que ocorreu a consumação do crime, nos termos da Súmula n.º 582 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Por fim, o requerimento eventual de aplicação da pena-base no mínimo legal sequer merece exame em Segunda Instância, tendo em vista que o juízo sentenciante já assim o fez.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8101561-39.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelantes LUCAS ROGÉRIO SÃO JOSÉ SANTIAGO e CLÁUDIO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.